Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO CIVIL. OBRAS. EMPREITADA. UNIDADES DE APARTAMENTOS. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. PROVA UNILATERAL. PROVA ESCRITA. DIREITO EVIDENTE. NÃO VERIFICADO. CONTROVÉRSIAS. SERVIÇOS EXECUTADOS E SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A ação monitória serve àquele que se afirma titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, compondo atual previsão normativa no artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil adota o rito monitório documental, cujas alegações autorais para embasar o procedimento especial da ação monitória devem estar fundadas em prova escrita que demonstrem à evidência o direito do autor (artigo 701 do Código de Processo Civil.
3. A pretensão monitória pretende acelerar, com base em prova escrita minimamente dotada de certeza e liquidez quanto ao crédito perseguido, o percurso até a formação final de um título executivo. Assim, “[a] ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022), o que deve ser analisado em cada caso concreto.
4. O fundamento da presente ação monitória reside na suposta inexecução de serviço decorrente do ajuste de um contrato de construção civil, administração de mão de obra especializada e fornecimento de material para a construção de 6 (seis) unidades de apartamentos, cuja execução de dividia em 8 (oito) etapas de construção, persistindo lide subjacente ao próprio direito de crédito com a controvérsia quanto às cláusulas que estipulam o cumprimento preciso da forma contratual antecipada de pagamento, bem como residem dissonâncias quanto à metodologia de realização do laudo técnico unilateralmente realizado por solicitação da parte autora e que ampara a monitória.
5. No caso concreto, o pleito monitório não se mostra evidente (artigo 701 do Código de Processo Civil), porquanto à lide persiste com substanciosa controvérsia judicial quanto ao ajuste firmado entre as partes, de maneira que as questões controvertidas devem ser dirimidas no processo de conhecimento, sendo inadequada a via especial da ação monitória para a formação do juízo quanto aos seus termos finais. Precedentes TJDFT.
6. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Feito extinto sem julgamento do mérito.
7. Recurso conhecido e provido.